Tribunal: STF
Processo: AR 3069
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. DIFERIMENTO. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECEITAS. MUNICÍPIO. REPASSE. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE ARRECADADO. TEMAS 1.172/RG E 653/RG. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Ceará visando desconstituir decisão proferida no RE 1.173.932, por meio da qual determinado que o ente estadual se abstivesse de descontar, da sua cota-parte do ICMS (CF, art. 158, IV), os valores relativos aos benefícios e incentivos fiscais previstos na Lei n. 10.367/1979, com a redação conferida pela Lei n. 13.377/2003, que instituiu o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Ceará (FDI).

    2. A parte autora alega manifesta violação de norma jurídica, apontando desconformidade da decisão rescindenda com os entendimentos firmados por esta Corte Suprema nos Temas 1.172/RG e 653/RG, segundo os quais o montante do ICMS a ser repartido com os Municípios deve corresponder ao valor efetivamente arrecadado, após a aplicação do benefício fiscal.

    3. Tutela provisória de urgência implementada para suspender os efeitos da decisão rescindenda, ante a probabilidade do direito e o risco de dano. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    4. A controvérsia consiste em saber se cabe referendar ato por meio do qual implementada tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, para suspender os efeitos de decisão proferida em alegado desacordo com os Temas 1.172/RG e 653/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    5. A jurisprudência do STF admite a concessão de tutela provisória em ação rescisória, em caráter excepcional, desde que demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores.

    6. No caso, constatou-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que no acórdão rescindendo foi aplicado o entendimento fixado no julgamento do Tema 42/RG, embora a controvérsia diga respeito ao repasse do ICMS em hipóteses de benefício fiscal que implica no diferimento ou postergação do tributo. No julgamento do Tema 1.172/RG, esta Corte consignou que o montante do ICMS a ser repartido com os Municípios é o efetivamente arrecadado considerado o benefício fiscal.

    7. Mostra-se configurado perigo de dano, a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão que se busca rescindir, por já ter sido iniciado cumprimento de sentença objetivando o recebimento de valores que teriam deixado de ser repassados à municipalidade, bem como ante o risco de que outros valores venham a ser cobrados no futuro.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Tutela provisória de urgência referendada.